Tribunal: TJBA
Processo: 8014901-42.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014901-42.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: ANTONIO BISPO DE SANTANA

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL E RECONHECIMENTO FACIAL. VALIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. A decisão determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, condenando o réu à repetição do indébito e ao pagamento de indenização moral, sob fundamento de inexistência de relação contratual válida.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno da validade do contrato eletrônico apresentado pelo sindicato apelante, que demonstra a autorização do autor para os descontos questionados, e da existência de elementos técnicos suficientes para comprovar a regularidade da contratação, como assinatura digital, reconhecimento facial e documentos anexados.

III. Razões de decidir

3. Rejeição da preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois a demanda tramitou sob o rito comum.

4. Existência de contrato eletrônico assinado digitalmente, com registro de reconhecimento facial, documento de identidade e autorização expressa, apto a comprovar a contratação dos serviços.

5. Aplicação do princípio da equivalência funcional aos contratos eletrônicos, reconhecendo-se sua validade jurídica.

6. Ausência de vício de consentimento, fraude ou ilicitude nos descontos, o que afasta os pedidos de indenização e repetição do indébito.
IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação, com inversão dos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “1. O contrato eletrônico assinado digitalmente, com reconhecimento facial e documentos anexados, possui validade e eficácia jurídica equivalentes ao contrato físico. 2. Não configurada conduta ilícita ou vício de consentimento, são improcedentes os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8014901-42.2025.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
e, como apelada,
ANTONIO BISPO DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes
, CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença,
julgando improcedente a ação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA